Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. TIDEM. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO REINICIADO PELA METADE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Distrito Federal, condenando o ora apelante ao pagamento dos valores recebidos a título de Gratificação por Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM), no período de 19.8.2005 a 31.110.2007. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão ressarcitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a pretensão da Fazenda Pública de ser ressarcida de valores pagos indevidamente a título de gratificação está fulminada pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, considerando-se a interrupção da prescrição e seu reinício pela metade do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 669069/MG, estabelece que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública fundada em ilícito civil, afastando a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988 para casos que não envolvam dolo ou ilícito penal.
4. No julgamento do Tema 899 de Repercussão Geral, o STF firmou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas.
5. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações contra a Fazenda Pública, contados da data em que teve ciência inequívoca do fato lesivo.
6. O conhecimento pela Administração da irregularidade no pagamento da TIDEM ocorreu em abril de 2013, por meio da Decisão no 1439/2013 do TCDF, que determinou à Secretaria de Educação que adotasse medidas para o ressarcimento do erário.
7. A instauração do processo administrativo em 20.6.2016 (Processo no 0080-006282/2016) interrompeu a prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, reiniciando-a pela metade a contagem do prazo (dois anos e meio).
8. Em razão de a ação ter sido ajuizada apenas em 13.5.2024, restou caracterizada a inércia da Administração por período superior ao prazo prescricional reiniciado, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento.
9. A aplicação da prescrição no âmbito do direito público assegura a estabilidade das relações jurídicas e impede a perpetuação de litígios fundados em atos administrativos pretéritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de a Administração Pública ser ressarcida em razão de pagamento indevido de gratificação a servidor público sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.
2. A instauração de processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que se reinicia pela metade, conforme o art. 9o do mesmo decreto.
3. Ultrapassado esse novo prazo sem o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição da pretensão ressarcitória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o; e CPC, arts. 85, § 3o, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 3.2.2016; e STF, RE 636886 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 2.6.2016 (Tema 899 de Repercussão Geral).